Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. APARELHO CELULAR FALSO. PROVAS INEQUÍVOCAS. PERICIAIS E TESTEMUNHAIS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato, tanto pelas provas testemunhais quanto periciais. Não restam dúvidas de que o apelante induziu a vítima em erro, mediante ardil e fraude, consistente na venda de aparelho celular falsificado.

2. As declarações de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, mostram-se aptas a embasar a condenação.

3. Apelação conhecida e desprovida.